Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou e manteve a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de receptação qualificada, por três vezes, em concurso material. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e requer, no mérito, o trancamento da ação penal ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, a justificar sua revogação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, como reincidência específica, existência de outro processo penal suspenso por ausência do réu e gravidade concreta dos delitos, atendendo aos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.
4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — consistente na aquisição e revenda de bens obtidos mediante fraude eletrônica — justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
5. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.
6. O pedido de trancamento da ação penal não pode ser acolhido pela via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória e análise de mérito incompatível com os limites da impetração, ausente manifesta atipicidade, inexistência de justa causa ou extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.